Tribunal: TJES
Processo: 5005832-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Comissão; Prestação de Serviços; Representação comercial
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005832-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL JUDSON CARDOSO DOS SANTOS 08583693706
RECORRIDO: SABORATTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005832-95.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
DANIEL JUDSON CARDOSO DOS SANTOS 08583693706

RECORRIDO:
COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES EIRELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REPRESENTANTE COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO DE 1/12. AUSÊNCIA DE PRÉ-AVISO. DIREITO A 1/3 DE COMISSÃO DAS VENDAS DOS ÚLTIMOS 3 MESES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DANIEL JUDSON CARDOSO DOS SANTOS 08583693706R em face de COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES EIRELI.

Em síntese, a parte autora
narra que mantinha um contrato verbal de representação comercial junto à requerida desde 2016. Ocorre que em 2022 o acordo foi rescindido unilateralmente pela ré e essa deixou de cumprir com as previsões legais da Lei 4.886/65, qual seja, a indenização de 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação e o pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Em sede de contestação a requerida afirma que o recorrente descumpriu com o acordo de exclusividade e por isso deu causa à rescisão contratual.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, e consoante ao disposto no art. 51, II, da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7112233, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a relação entre as partes é comercial, por isso a competência para julgar o caso é do Juizado Especial Cível. Assim, requer a reforma da sentença e análise do mérito da lide, com total procedÊncia aos pedidos realizados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme se verifica, a sentença em comento julgou extinta a ação de execução em tela sem resolução de mérito devido à suposta incompetência dos juizados especiais para o julgamento da demanda, visto que o mérito do processo versa sobre a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço de representação comercial entre as partes.

Equivoca-se, no entanto, o magistrado, uma vez que, o STF pacificou a controvérsia no Tema 550:

EMENTA: Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “
Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”
.
(RE 606003, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020)

Neste caso, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Pois bem, adentrando o mérito nota-se que é incontroverso que o autor é representante comercial, e que a ré confirmou a rescisão contratual em 2019. No entanto, afirma que o autor deu causa para o término da relação, pois teria descumprindo a cláusula de exclusividade das partes.

Conforme determina a Lei 4.886/65 o contrato firmado entre o representante e representada deverá constar se o exercício de representação será exclusivo ou não. No caso em comento a recorrida não apresentou aos autos qualquer documentação, troca de e-mails, mensagens que comprove que o acordo firmado previa a atuação exclusiva do recorrente para a empresa. Desse modo, não se sustenta a argumentação defensiva da representada.

Assim, considerando a previsão de indenização no valor de 1/12 do artigo 27, alínea j da Lei 4.886/65 e as notas fiscais em ID. nº 7112200, observando o período de 20/12/2019 até 09/06/2022, o total pago, sem correção monetária, foi de R$118.975,16, portanto, a requerida deve indenizar o autor em R$9.914,60 (nove mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos) .

Da mesma forma, comprovada a rescisão contratual por parte da representada, haja vista o descumprimento contratual e sem o aviso prévio, devido o pagamento de 1/3 (um terço) das comissões da média dos 3 (três) meses anteriores.

Neste sentido, considerando que a soma das vendas nos meses acima indicados foram R$12.329,59 (doze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), o valor de 1/3 indenizável corresponde a R$4.109,86 (quatro mil cento e nove reais e oitenta e seis centavos).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
CONDENAR
a parte ré,

ao pagamento de R$9.914,60 (nove mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos) referente ao aviso prévio e R$4.109,86 (quatro mil cento e nove reais e oitenta e seis centavos), da multa do artigo 27, J da Lei 4.886/65; valores estes a serem monetariamente corrigidos partir da data do efetivo prejuízo, com juros moratórios, a partir do vencimento.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)